Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-09.2022.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 – insurgência recursal limitada ao valor da indenização – pretensão de aumento da indenização para R$ 9.694,92 – indenização que deve ser majorada – valor postulado que se mostra razoável, adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – honorários advocatícios sucumbenciais pertinentes ao trabalho na origem que foram fixados com observância dos parâmetros legais – sentença parcialmente reformada para o fim de majoração da indenização por dano moral – recurso parcialmente provido.